Tribunal: TJDFT
Processo: 0706235-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o presente apelo não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Intimem-se, portanto, a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2024 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator